Tribunal: TJES
Processo: 5035806-04.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035806-04.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO LUCIO DOS SANTOS HONORATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos de reclusão e multa pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, III, do Código Penal). A defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação, alegando que a confissão do acusado não seria, isoladamente, suficiente para fundamentar o decreto condenatório, requerendo a absolvição do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios presentes nos autos, além da confissão do réu, são suficientes para manter a condenação pelo crime de furto qualificado; e (ii) analisar se a pena imposta foi corretamente dosada, ainda que a defesa não tenha questionado esse ponto de forma específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão do acusado, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação pelo crime de furto qualificado, em conformidade com o entendimento desta Corte.

4. Os depoimentos das testemunhas, especialmente o policial militar que abordou o acusado e a vítima que relatou o desaparecimento e os danos ao veículo, corroboram a narrativa dos fatos e reforçam a autoria do delito pelo apelante.

5. A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão, boletim unificado e auto de depósito do veículo furtado, elementos suficientes para confirmar a ocorrência do furto qualificado.

6. A dosimetria da pena observa os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, sendo adequadamente fixada, não havendo ilegalidade a ser corrigida de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão do réu, corroborada por outras provas nos autos, permite a condenação pelo crime de furto qualificado.

2. Os depoimentos de policiais e da vítima, quando consistentes e harmônicos, são suficientes para confirmar a autoria e materialidade do delito.

3. A dosimetria da pena deve observar os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo necessidade de revisão quando aplicada adequadamente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68 e 155, § 4º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC n.º 0000589-82.2022.8.08.0014, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 28/07/2023; TJES, AC n.º 0001521-30.2014.8.08.0021, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 23/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO LÚCIO DOS SANTOS HONORATO
em face de sentença constante do id 9916044, proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, III, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

A Defesa, em suas razões, aponta que não há elementos de prova judicializados suficientes a sustentar o decreto condenatório, salientando que a confissão, por si só, não é apta para amparar a condenação do apelante, pugnando pela reforma total da Sentença para que o acusado seja absolvido da imputação pela qual foi denunciado.

Contrarrazões (id 9916057), para que seja negado provimento ao apelo.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id
10174283
).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO LÚCIO DOS SANTOS HONORATO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, III, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, a defesa aponta que não há elementos de prova judicializados suficientes a sustentar o decreto condenatório, salientando que a confissão, por si só, não é apta para amparar a condenação do apelante, pugnando pela reforma total da Sentença para que o acusado seja absolvido da imputação pela qual foi denunciado.

Para fins de contextualização, extrai-se da inicial acusatória que:

No dia 05 de maio de 2020, por volta das 17:00 horas, na Rua Antonio Roberto, nº 146, bairro Ilha das Flores, Vila Velha/ES., o ora denunciado subtraiu para si o veículo VW/Santana, placa GXS8531, cor prata, de propriedade de Abias Amorim Rocha, com auxílio de uma chave mixa.

Constam nos autos que o acusado avistou o veículo VW/Santana encostado em frente à residência da vítima, ocasião em que ao vislumbrar tal oportunidade, subtraiu para si o veículo com o emprego de uma chave mixa e prosseguiu para o município de Cariacica/ES, onde encostou o veículo abaixo de uma ponte, no bairro Jardim América.

Que no local avistou um indivíduo de nome Délio Carlos de Souza, e, durante uma conversa entre os dois (onde teria confessado o furto e o intuito de adquirir entorpecentes), Délio lhe informou que conhecia alguém que compraria o veículo.

Infere-se que por volta das 03:00h da manhã do dia subsequente, enquanto o denunciado dormia nas proximidades, Délio começou a retirar peças do veículo, momento que a guarnição durante patrulhamento visualizou o desmonte e, ao se aproximarem, constataram que o veículo possuía restrição de furto/roubo junto ao CIODES, ocasião em que Délio alegou que o bem pertencia ao denunciado e informou onde o mesmo se encontrava, no entanto, após ser conduzido pela guarnição, declarou perante autoridade policial ter adquirido o veículo de terceiro.

Constam nos autos que durante a instrução criminal da Ação Penal instaurada em face do denunciado pelo crime de receptação (nº 0004977-05.2020.8.08.0012), o mesmo confessou que na verdade havia subtraído o bem na noite anterior com o intuito adquirir drogas para uso pessoal.

Infere-se que a vítima Abias esclareceu que o furto se deu enquanto repousava, e somente notou o fato após sua esposa lhe questionar se havia emprestado o veículo a terceiro, tendo imediatamente negado e notado a ausência de seu bem. A vítima ainda relatou que a parte elétrica do automóvel foi retirada, tendo ocasionado prejuízo de cerca de R$2.000,00 (dois mil reais), e que após o fato ficou psicologicamente abalado.

Após análise do feito
, registro que a materialidade fora devidamente comprovada pelo auto de apreensão (id 9915843 - p. 22), boletim unificado (id 9915843 - p. 23/26) e auto de depósito (id 9915843 - p. 35/36).

A autoria, a seu turno, encontra-se demonstrada pelas
declarações inquisitoriais e pela prova oral colhida em juízo, na instrução do presente feito, bem como dos autos n.º 0004977-05.2020.8.08.0012, no qual o apelante foi denunciado pela prática do crime de receptação, elementos suficientes e capazes de atestar a ocorrência do crime de furto qualificado
.

Com efeito, inquiridos durante a fase de instrução processual, o PMES Gabriel Costa Oliveira e a vítima Abias Amorim Rocha, afirmaram que:

“O CIODES demandou a ocorrência encaminhando a guarnição para Rua Amazonas, final do Bairro Jardim América, embaixo da segunda ponte; supostamente uma ocorrência relacionada a um veículo com restrição de furto/roubo abandonado no local e que um indivíduo estaria desmontando partes dele; que chegando no local a equipe abordou a pessoa de “Délio” e perguntou a respeito do veículo, e ele respondeu que o rapaz que estava dormindo embaixo da ponte teria pedido para ele tirar umas peças para consertar; que informaram para Délio que o carro possuía restrição de furto/roubo; que Délio informou que não roubou o veículo, mas que o outro rapaz que subtraiu o veículo e que havia deixado o carro ali para tirar as peças;
que Délio levou a guarnição até o rapaz de nome Diego; que Diego não resistiu, afirmando que teria furtado o veículo
, momento em que as partes foram conduzidas e o veículo enviado para o pátio.”

-
PMES Gabriel Costa Oliveira
- id 9915862

“
Estava dentro de casa e o acusado “surrupiou” o veículo sem que o declarante ouvisse barulho
; que não viu o momento do furto; que o carro não estava pegando na chave direito e o acusado conseguiu fazer com que ele pegasse no tranco na ladeirinha; que não sabe dizer se era um ou mais de um indivíduo;
que a polícia descobriu que o veículo estava sendo desmontado em Jardim América
; que posteriormente localizou o carro na delegacia de Cobilândia, e o carro estava todo depenado, e a parte elétrica estava toda destruída; que o carro era elétrico; que o declarante não sabe quem furtou o veículo (...)” -
Abias Amorim Rocha
- id 9916039

Por sua vez, em que pese o acusado tenha se utilizado do seu direito de permanecer em silêncio no interrogatório realizado no presente feito, por ocasião de sua oitiva na instrução dos autos n.º 0004977-05.2020.8.08.0012 (id 9915845), declarou que:

“
Que perguntado se comprovou o veículo Santana, respondeu que não comprou;
que no dia que ocorreu o fato, achou melhor dizer que comprou o veículo, mas, na verdade, furtou o veículo em Vila Velha
; que foi dirigindo o veículo até o local, até embaixo da ponte; que utilizou uma chave “mixa”, abriu e ligou o veículo; que deixou o carro lá e a pessoa de Délio, que conheceu embaixo da ponte, falou que sabia quem poderia comprar o veículo; que foi dormir embaixo da ponte, na casinha, quando os policiais abordaram Délio tirando a máquina de vidro do veículo, e os levou até o interrogando; que achou melhor dizer que tinha comprado o veículo; que tinha furtado na noite anterior; que a intenção era vender para usar drogas (...)”

Desse modo, entendo que as provas coligidas aos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime de furto.

Assim, como se percebe, a despeito dos argumentos defensivos, há elementos de prova judicializados que, corroborados pelos elementos informativos, demonstram de forma suficiente a prática do delito imputado ao acusado, de modo que não há que se falar que a condenação,
in casu,
baseou-se apenas na confissão do réu.

Nesse sentido, sobre caso semelhante, trago a colação julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO E FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. CONFISSÃO CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A condenação não está lastreada exclusivamente na confissão do acusado,
pelo contrário, encontra respaldo nos demais elementos de prova, notadamente o depoimento da vítima e da testemunha policial, onde confirmam a ocorrência do fato delituoso.
2. A confissão espontânea, acrescida da prova testemunhal e do depoimento da vítima, são elementos que permitem a condenação do réu. Precedente. 3. Recurso improvido. (TJES - AC n.º 0000589-82.2022.8.08.0014, Relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 28/Jul/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CONFISSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. Precedente desta Corte. 2.
Em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados pelas testemunhas, aliados à confissão do réu, evidenciam que o apelante cometeu o crime de furto qualificado, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.
3. Recurso conhecido e improvido. (TJES - AC n.º 0001521-30.2014.8.08.0021, Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 23/Mar/2023)

Por fim, no que se refere à pena fixada, em que pese não tenha sido objeto de impugnação recursal, registre-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.